Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos no 0013067-84.2015.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de envio de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. para determinar a exibição da integralidade da conta hospitalar gerada no atendimento do exequente, no período de 30/4/2015 a 17/6/2015 (ID no 211422009): “Trata-se de ação em que houve a condenação do Distrito Federal a efetuar o pagamento das despesas hospitalares do autor no Hospital Santa Luzia, a partir de 30/04/2015 até a transferência do autor para o hospital da rede pública. O acórdão condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Para obter o valor do proveito econômico obtido, o autor requer que seja solicitado ao Hospital Santa Luzia S.A, a exibição da integralidade da conta hospitalar gerada no atendimento do exequente, no período de 30/04/2015 a 17/06/2015. INDEFIRO o pedido. De acordo com o art. 534 do CPC, cabe ao exequente providenciar a juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito, ademais, a parte que foi atendida no hospital particular (ou seu representante) pode obter com o próprio hospital as faturas referente ao seu atendimento no período pretendido. Com as faturas, o exequente poderá promover o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 534 e seguintes do CPC. Dê-se ciência ao autor. O DF tomou ciência do retorno do autos da segunda instância conforme petição ID 199860336. Assim, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ao CJU: Dê-se ciência ao autor. Prazo 5 dias. Após, independente do prazo acima, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Hospital Santa Luzia S.A. a apreciação dos documentos pleiteados; ou para suspender o processo originário, a fim de evitar um indevido arquivamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício Hospital Santa Luzia S.A. – terceiro – para apresentar as contas hospitalares referentes ao agravado, no período de 30/04/2015 a 17/06/2015, dando aplicabilidade ao art. 524, §3o, do CPC. Narra ser o pedido indispensável para a liquidação do proveito econômico obtido, de onde se poderá decotar os 10% referentes aos honorários advocatícios de sucumbência. Em contato com a Tesouraria do Hospital Santa Luzia S.A., o setor sugeriu o envio de e-mail ao jurídico do hospital, para o fornecimento das informações. No entanto, não houve resposta. Aduz não se tratar de transferir ao Juízo a obtenção de documentos que seriam ônus da parte, mas um verdadeiro pedido de acesso à justiça e de efetividade das decisões judiciais, pois não é possível apresentar cumprimento de sentença sem liquidação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação a qual condenou o Distrito Federal a efetuar o pagamento das despesas hospitalares do autor no Hospital Santa Luzia, a partir de 30/04/2015 até a transferência do autor para o hospital da rede pública. O acórdão condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. O autor requereu o envio de ofício ao Hospital Santa Luzia a fim de obter a exibição da integralidade da conta hospitalar gerada no atendimento do exequente, no período de 30/04/2015 a 17/06/2015. Sobreveio a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido. Em consonância com o art. 534 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, cabe ao exequente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Narra a parte agravante que, ao entrar em contato com a tesouraria do hospital com vistas à obtenção dos dados necessários à liquidação do crédito, não obteve resposta. Desta feita, dispõe o art. 524, § 3o, do CPC que, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para obtenção dos dados necessários à liquidação do crédito, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. CORRETA APURAÇÃO DOS VALORES. ACERTO DO JULGADOR A QUO. INÉRCIA DO EXECUTADO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (VPA DE OUTUBRO DE 1991). CÁLCULOS DA CONTADORIA COM BASE NOS PARÂMETROS APRESENTADOS PELO CREDOR (§§ 1o E 2o DO ART. 475-B, CPC/1973/§§ 3o, 4o E 5o, ART. 524, CPC/2015). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido ao magistrado que determine, de ofício, a correção de cálculos que verificou estarem incorretos, pois uma vez que se mostrem incompatíveis com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exeqüendo, imprescindível a revisão do cálculo formulado. 2. O ônus de realizar os cálculos é do credor, contudo todas as variáveis constantes para a sua execução são obtidas por meio de documentos em poder da agravante-executada, o que corrobora a necessidade de a agravante trazer aos autos o valor do VPA no mês de outubro de 1991, a fim de que se tenham os dados necessários para o prosseguimento da fase de liquidação de sentença. 3. Nos termos do §1o do artigo 475-B do CPC/1973 (§§ 3° e 4o, art. 524, CPC/2015), quando a elaboração da memória de cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência e, não tendo o agravante cumprido esta determinação judicial, correta a utilização do §2o do mesmo artigo (§ 5°, art. 524, CPC/2015). 4. Se o agravante não cumpriu a ordem judicial, correta a determinação do juiz para que a Contadoria utilize os parâmetros trazidos pelo autor,sem prejuízo para a agravante que, em caso de discordância, poderá utilizar-se dos remédios legais para impedir a homologação dos cálculos que não reputa corretos. 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada. Decisão reformada.” (20160020073685AGI, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/4/2017). DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juiz de origem envie ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. para a exibição da integralidade da conta hospitalar gerada no atendimento do exequente, no período de 30/04/2015 a 17/06/2015. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 19:03:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador